Tribunal: CARF
Processo: 13629.001469/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.001469/2009-77
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.199 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
TETO ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que sejam anexadas as telas do
sistema do Simples Nacional e prestadas as informações necessárias a respeito das pendências
identificadas e das consequentes regularizações.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (“DRJ/JFA"), o qual será
complementado ao final:
Trata-se de pedido de exclusão retroativa à data da opção do Simples Nacional, datado
de 15/07/2009 (fls. 01/02), negado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Coronel Fabriciano G, conforme Despacho Decisório Nurac/DRF/CFN n° 110/2009, de
21/09/2009 (fls. 19/21).
Cientificado da decisão retro em 25/09/2009 (fl. 22-verso), o contribuinte interpôs a
competente manifestação de inconformidade em 13/10/2009 (fls. 23 a 25), na qual
alega, em breve síntese, que fez a opção pelo Simples Nacional em 31/01/2008, ocasião
em constou pendência fiscal relativa a débito com a Secretaria da Receita Federal do
Brasil oriundo da extinta Secretaria da Receita Previdenciária, cuja exigibilidade não
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13629.001469/2009-77
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.199 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.001469/2009-77

estava suspensa, porém, como havia o impedimento e não conseguiu resolver as
pendências no prazo estabelecido, concluiu que a opção foi invalidada, sendo que
continuou a recolher seus tributos na forma do lucro presumido e que meses depois,
verificou que estava enquadrado no Simples Nacional.
Consta exclusão ao Simples Nacional efetuada, pelo contribuinte, em 13/01/2009 com
efeito a partir de 01/01/2009 (fl. 18).
Em sessão de 18/08/2011, a DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
EXCLUSÃO RETROATIVA. PRAZO EXPIRADO. Para os contribuintes que optaram
voluntariamente pelo Simples Nacional, a data limite para a formulação de eventual
pleito de exclusão da nova sistemática de tributação, retroativa a 01/01/2008, foi
31/01/2008, conforme fixado pela Resolução CGSN no 15, de 2007.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 38/39 do e-processo):
Na folha 17 consta que o contribuinte solicitou sua opção pelo Simples Nacional em
31/01/2008, solicitação esta deferida em 14/03/2008 por "solicitação deferida
posteriormente, por ter resolvido as pendências dentro do prazo ".
[...]
No caso, como a pendência fiscal foi regularizada dentro do prazo estabelecido pela
legislação, houve o deferimento, em 14/03/2008, da opção pelo Simples Nacional
efetuada em 31/01/2008.
[...]
O Comitê do Simples Nacional, através da Resolução CGSN n° 04, de 30/05/2007,
dispõe em seu artigo 7° que "A opção pelo Simples Nacional dar-se-6 por meio da
internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário".
Observe-se, entretanto, que existe a possibilidade de retratação, com efeitos para o
próprio ano-calendário de 2008, desde que a exclusão seja solicitada até o último dia de
janeiro. A regulamentação ficou por conta da Resolução CGSN n° 15, de 23 de julho de
2007, art. 6°, § 1°:
Art. 6°A exclusão das ME e das EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
§1o Na hipótese de a ME ou a EPP excluir-se do Simples Nacional no mês de janeiro, na
hipótese do inciso I do art. 3'2, os efeitos dessa exclusão dar-se-tio nesse mesmo ano-
calendário.
Em resumo, é possível a retratação para os contribuintes que voluntariamente optaram
pelo Simples Nacional, mas desde que o façam dentro do prazo para se optar pelo
Simples Nacional, no caso do interessado, no mês de janeiro de 2008. 0 pedido de
exclusão retroativa que inaugura o presente processo é datado de 15/07/2009, a
destempo, portanto.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário reiterando todos os seus
argumentos de defesa, requerendo ao final o reconhecimento da sua exclusão ao regime para o
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.199 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.001469/2009-77

ano-calendário de 2008. Subsidiariamente, caso não aceita a exclusão, pede para que sejam
considerados os valores recolhidos sob a sistemática do lucro presumido, compensando-se os
valores pagos.
questionando o não conhecimento da sua impugnação e pugnando mais uma vez
pela anulação do termo de indeferimento, posto que a única pendência mencionada por este dizia
respeito a estabelecimento o qual já se encontrava baixado desde 21/12/2005.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Embora seja tempestivo e atenda os demais requisitos de admissibilidade, entendo
que o presente processo não se encontra em condições de julgamento, conforme será visto a
seguir.
Ao contrário da maioria dos casos discutidos por este Conselho de Julgamento,
discute-se nos autos um pedido para o reconhecimento de exclusão e não de inclusão ao Simples
Nacional.
Conforme se viu pelo breve relato do caso, o contribuinte enviou em 31/01/2008
uma solicitação de opção para adesão ao regime do Simples Nacional, a qual foi processada e
deferida na data de 14/03/2008, como demonstrado nas telas do próprio sistema (fls. 20 do e-
processo).
Sucede que após a transmissão da mencionada solicitação, em 31/01/2008, o
contribuinte identificou pelo sistema de acompanhamento do Simples Nacional a existência de
uma pendência fiscal de débito com a Receita Federal, o qual impediria a sua opção. E por achar
que não teria o seu pedido deferido, passou a recolher os seus tributos sob a sistemática do lucro
presumido.
É interessante observar que o contribuinte optou pela adesão ao regime em
31/01/2008, quer dizer, no último dia do prazo.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.199 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.001469/2009-77

É sabido que o contribuinte com pendências fiscais poderá resolve-las até o último
dia do prazo para solicitação da opção caso pretenda ter deferido o seu pedido.
Nesse sentido, o contribuinte teria que ter solicitado a opção, realizado o
acompanhamento do status do pedido e regularizado a pendência, tudo no mesmo dia, para ter
garantido o deferimento.
Não constam dos autos informações a respeito da data em que o contribuinte
acompanhou o status da sua solicitação de opção, pois caso o contribuinte somente tenha sido
informado sobre os débitos em aberto no dia seguinte ao da solicitação, não faria sentido, de fato,
aguardar um deferimento do pedido, posto que esgotado o prazo disponibilizado para
regularização. Nesse sentido, faria sentido que o contribuinte já começasse a recolher os seus
tributos sob a sistemática do lucro presumido, dado que o indeferimento da solicitação da opção
seria garantido.
Embora o contribuinte mencione em seu recurso voluntário ter feito a consulta
quanto ao acompanhamento da sua solicitação em 27/02/2008 (fls. 43 do e-processo), não
constam dos autos documentos que corroborem com tal alegação.
Tampouco anexou-se aos autos informações a respeito da pendência fiscal
mencionada pelo sistema de acompanhamento do pedido, nem de que forma e quando ela foi
regularizada.
Nesse sentido, entendo que a data em que o contribuinte foi informado pelo
sistema de acompanhamento da existência da pendência fiscal, bem como a data em que ela foi
efetivamente regularizada é de fundamental importância para resolução do mérito do presente
processo, motivo pelo qual ele deve ser baixado em diligência para que a Unidade de Origem
preste os devidos esclarecimentos sobre tais fatos.
Assim, converta-se o processo em diligência para que a Unidade de Origem anexe
as telas do sistema Simples Nacional e preste as informações necessárias sobre as pendências e
suas posteriores regularizações.
Ressalte-se que a participação do contribuinte na realização da diligência é de
fundamental importância, motivo pelo qual, após elaboração de um relatório conclusivo sobre a
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.199 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.001469/2009-77

questão, deve a Unidade de Origem intimá-lo a se manifestar nos autos no prazo de 30 (trinta)
dias.
Por todo o exposto, voto para converter o julgamento em diligências nos termos
acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital